Tribunal: STF
Processo: Rcl 79269
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, contra decisão liminar proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Piquete, nos autos 1000046-12.2025.8.26.0449, por afirmado descumprimento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal fixados nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 6.524/DF, 6.683/AP, 6.688/PR, 6.704/GO, 6.674/MT e 7.016/MS.



    O reclamante alega que:



    José Luiz de Faria Junior, Vereador do Município de Piquete, foi eleito no dia 1° de janeiro de 2021, Presidente da Câmara Municipal de Piquete e exerceu o respectivo mandato no biênio 2021/2022 (doc. 1).



    Na mesma oportunidade, Ederson Marco Gonçalves, edil do Município de Piquete, foi eleito 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piquete, tendo exercício o respectivo mandato no biênio 2021/2022 (doc. 1).



    Posteriormente, no dia 1º de janeiro de 2023, houve nova eleição para formação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piquete para o biênio 2023/2024, oportunidade em que José Luiz de Faria Junior, foi reeleito para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Piquete e Ederson Marco Gonçalves, para o cargo de 1º Secretário da Mesa da Câmara Municipal de Piquete.



    Sendo assim, em razão de uma primeira recondução, José Luiz de Faria Junior e Ederson Marco Gonçalves exerceram, respectivamente, mandatos de Presidente e 1º Secretário da Mesa da Câmara Municipal de Piquete no biênio 2023/2024 (doc. 2). No dia 1º de janeiro de 2025, na eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piquete para o biênio 2025/2026, José Luiz de Faria Junior e Ederson Marco Gonçalves foram reeleitos para o terceiro mandato consecutivo, respectivamente, de Presidente e 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piquete (doc. 3).



    Sendo assim, os vereadores José Luiz de Faria Junior e Ederson Marco Gonçalves exercem os cargos eletivos, respectivamente, de Presidente da Câmara Municipal de Piquete e 1º Secretário Mesa Diretora, neste biênio de 2025/2026 em segunda recondução sucessiva.



    [...]



    Na oportunidade, formulou-se pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela para que José Luiz de Faria Junior e Ederson Marco Gonçalves fossem liminarmente afastados do exercício dos cargos, respectivamente, de Presidente e 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piquete (doc. 6).



    O pedido liminar, entretanto, foi indeferido sob fundamento de que a segunda recondução dos eleitos não está em flagrante descumprimento de decisões exaradas por este Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, nos seguintes termos:



    [...]



    Interposto agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face da decisão acima transcrita, não houve a concessão de efeito ativo, de modo que que José Luiz de Faria Junior e Ederson Marco Gonçalves seguem ocupando os cargos de Presidente e 1º Secretário da Câmara Municipal de Piquete (doc. 8). O mérito do recurso ainda pende de análise. (doc. 1, pp. 2-5).



    O reclamante argumenta que:



    No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois está caracterizada violação a precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal decorrente (i) da conduta de José Luiz de Faria Junior que, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Piquete, recusou-se a adotar providências visando à anulação da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026, e (ii) da prolação de decisão que indeferiu pedido de liminar formulado pelo Ministério Público (Processo n. 1000046-12.2025.8.26.0449) para que os vereadores José Luiz de Faria Junior e Ederson Marco Gonçalves fossem imediatamente afastados do exercício dos cargos, respectivamente, de Presidente e 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piquete no biênio 2025/2026.



    Os atos reclamados constituem clara violação aos princípios republicano e democrático que, para concretizarem-se exigem, no que se refere a eleições para cargos diretivos nas Casas Legislativas, alternância de poder e temporalidade dos mandatos. (doc. 1, pp. 6-7)



    Ao final, requer:



    e) a procedência da presente reclamação para, nos termos do art. 992, do Código de Processo Civil, anular a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piquete para o biênio 2025/2026, realizada no dia 1º de janeiro de 2025, com determinação para realização de uma nova com observância da limitação de uma única recondução sucessiva no mesmo cargo.



    f) subsidiariamente, cassar a decisão prolatada no Processo n. 1000046-12.2025.8.26.0449, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, com determinação de prolação de uma nova em obediência aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte. (doc. 1, p. 21)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    O reclamante alega ofensa aos seguintes paradigmas:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas. 2. Em consonância com o direito comparado – e com o princípio da separação dos poderes – o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 – ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário. 3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, “h”, da Emenda Constitucional 1/1969. 4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo (ADI 6.524/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/4/2021).



    Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado de Goiás (art. 16, § 3º) e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Art. 9º, § 2º). Normas sobre a eleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa estadual. Reeleição. Possibilidade. Inaplicabilidade da regra inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição Federal aos Estados-membros. Precedentes. Recondução dos integrantes da Mesa parlamentar limitada a um único mandato subsequente, independentemente de se tratar da mesma legislatura ou não. Observância dos postulados republicanos da alternância e da temporalidade. Precedentes. 1. A cláusula inscrita no art. 57, § 4º, da CF não caracteriza norma de reprodução obrigatória, cabendo aos Estados-membros, no exercício de sua autonomia político-administrativa, a definição quanto à possibilidade ou não da reeleição dos membros da Mesa da Assembleia Legislativa estadual. Precedentes. 2. A autonomia dos Estados-membros quanto à elaboração das regras pertinentes às eleições das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais não se reveste de caráter absoluto, devendo conformar-se aos postulados da alternância e da temporalidade, motivo pelo qual viola o princípio republicano a possibilidade de reeleição ilimitada dos integrantes dos órgãos diretivos das Casas parlamentares estaduais sem qualquer restrição do número máximo de eleições sucessivas. 3. Aplicação, no caso, da nova diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte (ADI 6.684/DF), no sentido da possibilidade da reeleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais, limitada a uma única recondução, na mesma legislatura ou na subsequente. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente, para dar interpretação conforme aos preceitos normativos impugnados, de modo a permitir uma única reeleição dos membros da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na mesma legislatura ou na subsequente, em conformidade com os critérios fixados por esta Corte no julgamento da ADI 6.684/DF. 5. Modulação dos efeitos da decisão, para conferir efeitos retroativos limitados ao julgamento, mantida a composição da Mesa Diretora eleita antes de 06.4.2021 (data da publicação do acórdão da ADI 6.524/DF), tal como estabelecido no âmbito da ADI 6.684/DF (ADI 6.704/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021).



    EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MESA DIRETORA. AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS PODERES. RECONDUÇÃO SUCESSIVA. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ NA MESMA LEGISLATURA OU NA SEGUINTE. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. 1. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 2. Não sendo a regra proibitiva revelada no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados e ao Distrito Federal, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), a definição quanto à possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 3. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de Direito, e, portanto, de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 4. A Emenda Constitucional n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Lei Maior, fixou limite de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo de todos os níveis da Federação, constituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. Precedente firmado na ADI 6.524. 5. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 6. Conferiu-se interpretação conforme à Carta Federal ao art. 95, I, da Constituição do Estado do Amapá, com a redação dada pela Emenda de n. 31/2003, e ao art. 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa daquele ente federado, de forma a permitir uma única reeleição ou recondução consecutiva, para o mesmo cargo, na mesma legislatura ou na subsequente. 7. Razões de segurança jurídica, confiança legítima e excepcional interesse social (Lei n. 9.868/1999, art. 27) impõem a modulação dos efeitos da decisão, para atribuir-se eficácia retroativa limitada e preservar-se a composição empossada na direção da Casa Legislativa antes da data da publicação do acórdão formalizado no julgamento da ADI 6.524 – 6 de abril de 2021 –, conforme orientação jurisprudencial do Supremo. 8. Pedido julgado parcialmente procedente. (ADI 6.683/AP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVO IMPUGNADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. REELEIÇÃO ILIMITADA AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 1. A norma regimental impugnada nestes autos foi revogada pela Resolução nº 11/2016 da Assembleia Legislativa, antes do ajuizamento desta demanda. Portanto, ausente em parte o objeto combatido, carece o autor de interesse processual em relação ao referido preceito. 2. O art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória pelos Estados, de modo que tampouco pode funcionar como parâmetro de controle da constitucionalidade de regra inserida em Constituição estadual. Precedentes: ADI 6684, 6707, 6709 e 6710, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 06/12/2021; ADI 6721, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/12/2021. 3. Ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais. A afirmação do princípio republicano, no que assentada a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, reconhecida à unanimidade pelo colegiado, impõe o estabelecimento de limite objetivo à reeleição de membros da Mesa. 4. O redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano serve ao equacionamento da questão constitucional ao fornecer o critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos. Precedentes: ADI 6685, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 6719, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado na Sessão Virtual de 10/12/2021 a 17/12/2021. 5. Em situações de nova interpretação do texto constitucional, impõe-se ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a uma ponderação das consequências e ao devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir a evolução jurisprudencial. Precedentes: ADI 6704, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2021; ADI 6685 e 6699, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 05/11/2021; ADI 6684, 6707, 6709 e 6710, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 06/12/2021. 6. Não conhecimento da ação direta em relação aos artigos 5º e 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e, quanto aos dispositivos remanescentes, procedência em parte do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 54, inciso I, e 61, § 3º, da Constituição do Estado do Paraná, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (7.1.2021). 7. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 6.688/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 28/4/2023).



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 4. Aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021). 5. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal (ADI 6.674/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15/3/2024).



    Por esses precedentes, o Supremo Tribunal Federal reconheceu legítima uma única reeleição ou recondução para cargos em mesas legislativas estaduais. Porém, em modulação de sua decisão, esta Suprema Corte assentou que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições das mesas diretoras eleitas antes de 7.1.2021. 



    Tal entendimento também é aplicável às câmaras legislativas municipais, conforme assentado em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL. 1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes. 2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes. 3. É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado. 4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. 8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes. 9. O Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo. 10. Pedido julgado procedente em parte (ADPF 959/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2023).



    A decisão reclamada está assim fundamentada:



    Entende o autor que a eleição dos requeridos José Luiz de Faria Júnior para a Presidência da Câmara Municipal de Piquete e Ederson Marco Gonçalves para Primeiro Secretário em 01/01/2021 não pode ser ignorada e, portanto, a eleição promovida para 2025/2026 é inconstitucional, por representar a segunda recondução consecutiva.



    Por sua vez, o requerido José Luiz de Faria Júnior entende que a primeira eleição não pode ser considerada em razão de ter sido realizada antes da publicação da ata de julgamento da ADI nº 6524 (07/01/2021).



    [...]



    A questão é complexa e envolve o alcance do conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal. Pese tenha a Corte Excelsa modulado os efeitos justamente para garantir segurança jurídica, observo, neste momento de sumária cognição, que o texto viabiliza ambas interpretações, o que torna tormentosa a adoção de um ou outra antes da formação do contraditório, em especial pelas consequências fáticas que acarretam.



    Porém, em leitura limitada pela profundidade da cognição observo que na tese iii o Excelentíssimo Ministro consignou: (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, (...)



    E complementou: de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



     Desse modo, em um primeiro momento, não vislumbro na interpretação dada pelo requerido José Luiz Faria Junior flagrante afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal, porque, tendo a modulação a finalidade de prestigiar a segurança jurídica e o interesse social, ainterpretação deve buscar fim prospectivo, evitando atingir situações consolidadas (salvo se fraudulentas). (doc. 9, pp. 4-5 – grifei).



    Portanto, observa-se que está assentada, na base empírica da decisão reclamada, a premissa de que a eleição para o biênio de 2021/2022 teria ocorrido em 1ª/1/2021, antes, portanto, do marco temporal de 7/1/2021 estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, em regra, não é possível dissentir das conclusões dos acórdãos impugnados, pois descabe reanálise fático-probatória na reclamação constitucional:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3.961/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.865 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2024).



    Portanto, reitero que, como foi assentado na base empírica da decisão reclamada que a eleição para o biênio de 2021-2022 ocorreu em 1º/1/2021, antes, portanto, de 7/1/2021, não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADI 6674, ADI 6717 e ADPF 959. MESA DIRETORA DE CÂMARA DE VEREADORES. ELEIÇÃO REALIZADA EM DATA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE REELEIÇÃO NO BIÊNIO SEGUINTE. 1. A impossibilidade de reiteradas reeleições no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas (ADI 6717 e ADI 6524) é essencial para a a temporariedade e a alternância no exercício do poder na medida em que preservam o caráter democrático e favorecerem o pluralismo político. 2. Em regra, apenas os mandatos posteriores a 07.01.2021 podem ser considerados para o fim da inelegibilidade fixada nas ADIs 6717 e 6524, conforme marco temporal estabelecido no julgamento dessas ações. 3. As eleições para o exercício de mandatos em cargos diretivos na Câmara Municipal de Carapebus-RJ, relativas ao ano de 2021 (01.01.2021 a 31.12.2021), não podem ser consideradas para incidência da inelegibilidade, na medida em que a ocorreram em momento anterior (01.01.2021) ao marco temporal fixado nas ADI 6717 e ADI 6524 (07.01.2021) e porque não demonstrado que o pleito foi antecipado para burlar a aplicação do entendimento do STF. 4. No caso, foram observados os parâmetros fixados nas decisões proferidas em sede de controle concentrado pelo STF (ADI 6717, ADI 6524 e, especialmente, a ADPF 959), razão pela qual deve ser permitida a reeleição para o mesmo cargo no biênio 2023-2024. 5. Agravo a que se nega provimento para manter a decisão de improcedência do pedido da reclamação. 6. Condenação do reclamante ao pagamento de R$5.000,00 a título de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte beneficiária (Rcl 67.092 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19/11/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADI’S NS. 6.674, 6.717 e ADPF 959. ELEIÇÃO PARA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES. ELEIÇÃO REALIZADA EM DATA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE REELEIÇÃO NO BIÊNIO SEGUINTE. AGRAVO DESPROVIDO (Rcl 75.038 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/4/2025).



    Na mesma linha: Rcl 78.152/PE, da minha relatoria, DJe 24/4/2025.



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Não há condenação em honorários, em razão da natureza da demanda originária (art. 12 da Lei n. 4.717/1965; art. 17 da Lei n. 7.347/1985).



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Comunique-se ao juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator